Tribunal: TJES
Processo: 0000349-06.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-06.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: STACA FUNDACOES E OBRAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL E SIGNIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu o processo de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se, no caso concreto, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, ou se deve ser observado o percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o valor do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor do proveito econômico corresponde à integralidade da CDA questionada (R$ 203.703,90), sendo mensurável e significativo.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) afasta a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC quando presente valor elevado do proveito econômico, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º.

5. A sentença violou a regra cogente do CPC ao fixar os honorários de forma equitativa sem que estivessem presentes os requisitos legais.

6. Fixação da verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico, conforme os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 203.703,90).

Tese de julgamento
:

“
1. Não se admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for mensurável e significativo, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015.”

“
2. É devida a fixação dos honorários em percentual incidente sobre o valor do benefício econômico discutido na demanda, afastando-se a equidade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.822.253/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022 (Tema 1.076).

STJ, AgInt no REsp n. 2.115.377/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000349-06.2017.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADA: STACA FUNDAÇÕES E OBRAS LTDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O

Município
d
e Vitória

interp
ôs

recurso de
apelação
cível
em face da respeitável sentença de
id 9838603 -
p
. 1-
2
, proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da
Primeira Vara da Fazenda Pública
Municipal de vila Velha,
Comarca da Capital,
nos autos dos embargos à execução opostos
conta ele
por
Staca Fundações
e
Obras Ltda
.
que
extinguiu “o processo, nos termos do art. 76, § 1º, I c/c art. 485, IV, ambos do CPC”
e condenou “a Embargante ao pagamento das despesas processuais, inclusive verba honorária, a qual” fixou “em R$ 2.000,00 (dois mil reais), equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Alegou o apelante
(id
9838605 –
p.
1-
3
)
, em síntese, que: 1) “o dispositivo da r. sentença que fixou os honorários de forma equitativa deve ser reformado, por ser totalmente contra o E. STJ”;
2) “o proveito econômico discutido nos embargos à execução equivale ao da execução fiscal que, consoante se observa na exordial da presente ação, era o estampado na CDA 9514/2006 que, por sua vez, chega à quantia atual de R$203.703,90”; 3) “é indene de dúvidas de que a r. sentença deve ser reformada, a fim de que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico discutido, com base no art. 85, § 2º do NCPC”.

Requereu “seja conhecido e provido o recurso com a reforma parcial da r. sentença, devendo os honorários serem fixados com base no proveito econômico da demanda que, por sua vez, é o mesmo discutido na execução fiscal.”

O cerne da controvérsia reside na correta interpretação e aplicação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, à luz da jurisprudência consolidada do
colendo
Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o art. 85, § 2º, do CPC
que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
”

Por sua vez, o § 8º do mesmo artigo estabelece: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

A jurisprudência do
colendo
STJ, em interpretação sistemática do dispositivo legal, estabeleceu que o § 8º é norma de aplicação subsidiária, devendo ser afastada sua utilização quando o proveito econômico for mensurável e significativo, como no presente caso.

É o que se depreende do
Tema 1.076 do colendo STJ
que consagrou a regra geral obrigatória do § 2º do art. 85, afastando a aplicação da equidade em hipóteses com proveito econômico estimável.
As
teses firmadas foram as seguintes: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO E DA CORTE ESPECIAL DO STJ. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO MANTIDA.
[...]
II. Razões de decidir 2. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, “i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.115.377/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

No caso dos autos, o proveito econômico obtido pel
a
embargante, ao pretender desconstituir a execução fiscal, equivale ao valor total da CDA questionada, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência.

Resta evidente que o proveito econômico é mensurável e substancial (R$ 203.703,90), não se tratando de causa de valor irrisório ou inestimável a justificar a aplicação da equidade. Ao adotar critérios equitativos (R$ 2.000,00), o juízo de origem afrontou a regra cogente do art. 85, § 2º, do CPC/2015, além de incorrer em desproporcionalidade frente ao valor discutido nos autos.

Considerando o montante de R$ 203.703,90, e tendo em vista os critérios do § 2º do art. 85 do CPC (grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelos advogados), entendo adequado fixar a verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre tal valor.

P
osto isso,
dou provimento
ao recurso
para reformar a
parcialmente a
respeitável
sentença exclusivamente no ponto em que fixou os honorários advocatícios por equidade, devendo estes serem recalculados com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015
em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator